Tribunal: TJBA
Processo: 8001650-25.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001650-25.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: TEREZINHA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

O Banco do Brasil S/A possui
legitimidade passiva
para figurar no polo passivo de demandas que discutem a administração das contas individuais do PASEP, conforme
Tema 1.150 do STJ
, sendo responsável pela gestão e atualização dos valores depositados.

2.
A Justiça Estadual é
competente
para processar e julgar ações envolvendo a correção de valores de contas PASEP, uma vez que não há interesse jurídico direto da União a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos da
Súmula 42 do STJ
.

3.
O prazo
prescricional decenal
, previsto no
art. 205 do Código Civil
, aplica-se às demandas que discutem a recomposição dos valores do PASEP. O termo inicial da prescrição ocorre
a partir da ciência inequívoca dos desfalques ou inconsistências na conta individual
, nos termos da tese fixada pelo
Tema 1.150 do STJ
.

4. A
prova pericial contábil é desnecessária
, pois os índices de atualização monetária das contas do PASEP são
objetivos, públicos e podem ser aferidos por meio documental
, não havendo demonstração da imprescindibilidade da perícia para a solução da controvérsia.

5
.
Restou
comprovada a má gestão
dos valores da conta PASEP da autora, uma vez que os depósitos não foram devidamente corrigidos, e o Banco do Brasil
não apresentou documentação suficiente
para demonstrar a correta aplicação dos rendimentos devidos, configurando falha na prestação do serviço.

6
.
Correta a
manutenção da gratuidade de justiça
à apelada, nos termos do
art. 99, § 3º, do CPC
, uma vez que não foram apresentados
elementos concretos
capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora, aposentada e com renda incompatível com o custeio do processo sem prejuízo de sua subsistência.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação
nº
8001650-25.2024.8.05.0216
, em que figuram como
apelante e apelado
, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S.A.
e
TEREZINHA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto
da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora